Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. OCUPAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 195/1999. AUTORIZOU A EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES. LEI DISTRITAL No 4.151/2008. CONCESSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DO ELEMENTO DOLO. NÃO DEMONSTRADO. PENALIDADES GRAVOSAS. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DAS LEIS. EXCESSO DE NORMAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR 195/1999. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão que condenou os autores por ato de improbidade administrativa em decorrência de incorporação de área pública mediante a expedição de alvará de funcionamento indevido. 1.1. O pedido de corte rescisório está embasado em violação manifesta de norma jurídica e obtenção de prova nova (art. 966, V e VII, do CPC).

2. Ultrapassada preliminar de incompetência para o julgamento da ação rescisória, suscitada de ofício.

3. As hipóteses ensejadoras da rescisão da sentença estão arroladas em numerus clausus no art. 966 do CPC, consubstanciando-se em rol taxativo, o qual inadmite ampliação por interpretação analógica ou extensiva. 3.1. Para o acolhimento da ação rescisória, a parte deve demonstrar o preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC, quais sejam, prevaricação, concussão, corrupção, impedimento ou incompetência do juiz, dolo ou coação da parte vencedora, simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, ofensa à coisa julgada, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa ou nova ou erro de fato.

4. A Lei Complementar 195/99, aumentou as dimensões dos lotes privados e autorizou a edificação de estruturas permanentes. Importante ressaltar que a LC 195 é pré-existente à sentença e ao acórdão rescindendo. 4.1. O argumento de que a requerente teria incorporado ao seu patrimônio área pública com a edificação de estrutura permanente, mediante expedição de alvará de funcionamento indevido não se sustenta. 4.2. Frente à existência de lei autorizativa para a ocupação do espaço público, inclusive com o recolhimento de impostos a maior, não há que se cogitar em ato de improbidade administrativa.

5. À época da expedição do alvará no 163/2008, estava em vigor a Lei Distrital no 4.151/2008, a qual autorizava a concessão de licença de funcionamento, posteriormente declarada inconstitucional pelo TJDFT. 5.1. O acórdão rescindendo afirmou que o servidor público réu “na qualidade de Administrador Regional de Brazlândia-DF, deixou de observar dever legal de demolição de obra irregular e emitiu Alvará de Funcionamento em favor de empresa”, o que caracterizaria a prática de ato de improbidade administrativa. No entanto, à luz da legislação vigente à época, o argumento não se sustenta.

6. A improbidade administrativa, mais do que um ato ilegal, nas palavras do Ministro Luiz Fux, “deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade” (REsp 841.421/MA), ou ainda e agora nas palavras do Ministro Teori Albino Zavascki, “Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público” (REsp 604.151/RS). 6.1. Frise-se: “Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público” (REsp 604.151/RS). 6.2. Para a configuração do ato de improbidade administrativa é necessária a presença do elemento subjetivo (dolo), não sendo admitido confundir com simples ilegalidade, tampouco a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa.

7. Precedente: “(...) Sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21, o STF, em sede de repercussão geral reconhecida no ARE n. 848.989/PR (Tema 1199), decidiu ser necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente. 2. Na hipótese em estudo, não restando demonstrado o elemento subjetivo consubstanciado no dolo dos réus de praticar atos contrários ao ordenamento jurídico, a sentença de improcedência deve ser mantida. 3. Negou-se provimento à Remessa Necessária.” (07050389120218070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/10/2022).

8. No caso dos autos, não ficou devidamente comprovada a atuação com dolo dos réus, nem mesmo a existência de danos ao erário, uma vez que realizado pagamento a maior pela ocupação da área de 482m2, conforme Laudo Topográfico e Atestado no 006/2019, emitidos pela Administração Regional de Brazlândia. 8.1. Ainda que se acolhesse o entendimento de que as irregularidades apresentadas configurassem, em tese, ato ímprobo – o que não se apresentou diante dos elementos de convicção produzidos nos autos – o MPDFT não logrou êxito em comprovar, de maneira insofismável, a má-fé da conduta dos requeridos, nem mesmo a título de violação dos princípios da administração pública, no caso do artigo 11, o que também não se verifica na espécie.

9. Importa considerar que a aplicação da LIA exige do julgador a busca efetiva pela demonstração da atuação abjeta do agente público, ainda que seja prescindível a comprovação de percepção de qualquer benefício escuso, mas sendo indispensável à compreensão de que sua atuação foi no sentido de intencionalmente violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade com as instituições elencadas no artigo 1o do diploma normativo em tela. 9.1. As penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa são extremamente gravosas, o que demanda a prova inequívoca da vontade deliberada de ser desleal à Administração Pública. Qualquer outra eventual irregularidade mostra-se insuficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa diante da inexistência, repita-se, de qualquer conduta dolosa e desleal à Administração Pública. 9.2. A aplicação das penalidades da Lei de Improbidade Administrativa, no caso em comento, requer a comprovação inequívoca de emissão do alvará de funcionamento sem a observância dos requisitos legais, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu.

10. Em consonância com o art. 3o da LINDB, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. O conhecido princípio da obrigatoriedade das leis traz a presunção de que todos conhecem a lei e, aqueles que alegam o desconhecimento, não estão desonerados de cumpri-la. Obviamente, o preceito admite exceções frente ao excesso de normas existentes no ordenamento jurídico e a impossibilidade de todo e qualquer cidadão saber o exato teor de cada uma delas. 10.1. Ainda que se apontem irregularidades na utilização da área pública, a ausência de dolo na conduta afasta a aplicação das penalidades da Lei de Improbidade Administrativa.

11. A ação rescisória demanda provimento uma vez que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação à Lei Complementar 195/1999, posto que aumentou as dimensões dos lotes privados e autorizou a edificação de estruturas permanentes; bem como não restou comprovado o ato de improbidade administrativa, ante a ausência de prova inequívoca do dolo do administrador em emitir o alvará de funcionamento em desacordo com as normas legais.

12. Ação rescisória julgada procedente.